Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-74.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. JUNTADA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. Para que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral, seja considerado título executivo extrajudicial é indispensável sua comprovação documental (art. 784, X do CPC).

2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial da execução conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 801 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.